Tribunal: TJMT
Processo: 1004554-59.2025.8.11.0015
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004554-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HENRIQUE JACQUES TAGLIARI PASOLINI - CPF: 014.530.241-58 (RECORRENTE), VALTER VINICIUS PINHEIRO ALENCAR - CPF: 040.493.781-08 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. FRAUDE. (
TRANSFERÊNCIA PIX
). USO DO LIMITE DO CHEQUE ESPECIAL. COMUNICAÇÃO TEMPESTIVA
.
PROVIDÊNCIAS CAUTELARES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. SÚMULA 479/STJ. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ATRIBUTO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, objetivando a restituição de valores subtraídos mediante fraude em transferências via PIX e indenização por danos morais. O Recorrente alegou que, em 25/12/2024, foram realizadas quatro transferências fraudulentas que totalizaram R$ 17.235,71, comunicadas imediatamente ao banco, sem adoção eficaz de medidas para bloqueio ou recuperação dos valores
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário diante da comunicação tempestiva da fraude pelo consumidor e da ausência de adoção eficaz dos mecanismos de segurança previstos pelo Banco Central; e (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e morais em razão das transferências fraudulentas realizadas via PIX.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
A inversão do ônus da prova não decorre automaticamente da relação de consumo, exigindo demonstração mínima de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, I, do CPC. O conjunto probatório demonstra a ocorrência de fraude mediante quatro transferências via PIX realizadas em favor de “ENVFSP BANK”, totalizando R$ 17.235,71, bem como a imediata comunicação do fato à instituição financeira pelo consumidor. A comunicação tempestiva da fraude transfere à instituição financeira o dever de agir com rapidez para adoção de medidas de contenção do prejuízo, incluindo bloqueio cautelar e acionamento do Mecanismo Especial de Devolução (MED), previstos na regulamentação do Banco Central. A instituição financeira não comprovou a adoção eficaz das medidas regulatórias disponíveis para tentativa de recuperação dos valores, configurando falha na prestação do serviço bancário. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias decorre do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ. A alegação de culpa exclusiva do consumidor não se sustenta diante da vulnerabilidade do correntista, da comunicação imediata da fraude e da ausência de demonstração de negligência apta a romper o nexo causal. O dano material corresponde ao valor efetivamente suportado pelo consumidor, comprovadamente pago à instituição financeira após as transferências fraudulentas, sendo devida a restituição simples dos valores. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não incide quando ausente demonstração de má-fé objetiva da instituição financeira. O dano moral é afastado porque a participação do consumidor nos atos iniciais da fraude, ainda que induzida por terceiros, impede a caracterização de abalo moral indenizável, conforme precedentes do STJ e da jurisprudência estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes de fraude via PIX quando, após comunicação tempestiva do consumidor, deixa de adotar medidas eficazes de bloqueio cautelar ou acionamento do MED. A ausência de demonstração de adoção das medidas regulatórias previstas pelo Banco Central caracteriza falha na prestação do serviço bancário. A restituição dos valores indevidamente suportados pelo consumidor deve ocorrer de forma simples quando inexistente comprovação de má-fé da instituição financeira. A participação do consumidor nos atos iniciais da fraude afasta a configuração de dano moral indenizável, ainda que reconhecida a falha na prestação do serviço bancário.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 6º, VIII, 14, caput e § 3º, II, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55; Resolução BCB nº 1/2020; Resolução BCB nº 103/2021; Resolução BCB nº 147/2021; Lei nº 14.905/24.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11/04/2019, DJe 08/05/2019; STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1705314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27/02/2018, DJe 02/03/2018; STJ, AgInt no AREsp 2.052.256/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 10/10/2022, DJe 17/10/2022; TJMT, RI nº 0024041-84.2019.811.0001, Rel. Juiz Jorge Alexandre Martins Ferreira, j. 11/09/2020; TJSP, Apelação nº 1000186-96.2023.8.26.0358, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 19/10/2023; STJ, REsp nº 1.795.982/SP.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 352603851 – reclamação nº 1004554-59.2025.8.11.0015 – 2º Juizado Especial de Sinop
), que julgou improcedente o pedido da inicial.

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II.
Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
- o Recorrente mantinha conta bancária junto ao Banco Bradesco S.A., vinculada à agência nº 234 e conta corrente nº 248665-2 (id. 352602867); - em 25/12/2024 foram realizadas quatro transferências via PIX na conta bancária do Recorrente, nos valores de R$ 317,58 (trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos), R$ 1.088,11 (mil e oitenta e oito reais e onze centavos), R$ 3.968,01 (três mil novecentos e sessenta e oito reais e um centavo) e R$ 11.862,01 (onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo), totalizando R$ 17.235,71 (dezessete mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos), todas destinadas ao favorecido denominado “ENVFSP BANK” (id. 352602872, p. 3); - o Recorrente registrou reclamação administrativa perante a instituição financeira, sob protocolo nº 338079909, contestando as transações e requerendo o bloqueio da conta bancária (id. 352602874): - carta a próprio punho relatando o ocorrido (id. 352602875) na data de 26/12/2024; - boletim de ocorrência (id. 352602876) onde conta o protocolo da comunicação ao banco; - em 28/01/2025 o Recorrente formulou reclamação junto ao PROCON desta Comarca, por meio da Carta de Informações Preliminares FA nº 2501020100100802301 (id. 352602877); - resposta administrativa encaminhada ao PROCON, o Banco informou que a contestação das transações havia sido aceita, mas que não foi possível realizar a devolução dos valores em razão da ausência de saldo disponível na conta favorecida (id. 352602878); - há comprovação documental de que o saldo disponível na conta era de R$ 37,30 (trinta e sete reais e trinta centavos) no momento das transações, tendo os valores sido debitados integralmente do limite de crédito da conta, resultando em saldo negativo de R$ 17.198,41 (dezessete mil cento e noventa e oito reais e quarenta e um centavos) (id. 352602872); - em 24/1/2025, o Requerente efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 17.326,64 (dezessete mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos) ao Requerido, conforme comprovante de pagamento via PIX (id. 352602873); - parecer de segurança de transações contestadas (id. 352602890); - contestações das transações (id ́s. 352602891 a 352602894) ambas demonstra que a parte Autora contestou a conta em 25/12/2024.

- Resolução 1/2020-BCB (
Pix
) - Bloqueio Cautelar/Mecanismo Especial de Devolução
.

CONCEITO
:

Ferramentas criadas pelo BCB (
bloqueio cautelar/ Mecanismo Especial de Devolução
), dentro do sistema PIX DE PAGAMENTO, nos casos de fundada suspeita de fraude, identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando da denúncia do usuário.

FUNCIONAMENTO:

- Bloqueio cautelar
.

Ocorre quando
a própria instituição que detém a conta do recebedor
, suspeita da situação de fraude. A medida permitirá que no ato do crédito na conta, a instituição efetue um bloqueio preventivo dos recursos por até 72 horas. A opção vai possibilitar que a instituição realize uma análise de fraude mais robusta, aumentando a probabilidade de recuperação dos recursos pelos usuários pagadores vítimas de algum crime.

- Não cabimento do Bloqueio Cautelar
.

. conta de usuários pessoa jurídica nem de empresários individuais.

- Mecanismo Especial de Devolução
.

A-
O Mecanismo Especial de Devolução (
MED
) pode ser acionado nos casos de fundada suspeita de fraude, sejam elas identificadas ativamente pelas próprias instituições envolvidas ou quando um usuário faz um Pix mas logo em seguida se dá conta de que foi vítima de um golpe.

Nesse caso, o usuário deve registrar um boletim de ocorrência e registrar a reclamação imediatamente na instituição de origem, pelo canal de atendimento oficial (
SAC; Ouvidoria; link direto ambiente Pix nos aplicativos dos bancos; etc...
).

Do seu lado, o banco da vítima, vai usar a infraestrutura do Pix para notificar a instituição que está recebendo a transferência, para que os recursos sejam bloqueados. Após o bloqueio, tanto a instituição do pagador quanto a do possível golpista/fraudador têm até sete dias para fazer uma análise mais robusta do caso para ter certeza de que se trata efetivamente de uma fraude. Caso a fraude se comprove, a instituição de destino da operação devolve os recursos para a do pagador, que deve efetuar o devido crédito na conta do cliente.

- Prazos (
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/o-que-e-e-como-funciona-o-mecanismo-especial-de-devolucao-med
).

. no caso de fraude

. reclamação do usuário vítima em até 80 dias da data do pix;

. havendo fundada razão, o valor será bloqueado no destino;

. a instituição financeira de origem terá 7 dias para avaliação;

. havendo conclusão da não ocorrência de fraude, o valor será desbloqueado no destino. Do contrário, restituído ao usuário, na origem, em até 96 horas;

. inexistindo saldo suficiente na conta de destino para devolução integral, serão realizados bloqueios/restituições até que se complete o valor integral ou 90 dias contados do pix originário.

. no caso de crédito/débito indevido (
falha operacional
)

. a instituição financeira terá até 24 horas, contadas da reclamação do usuário, para determinar a regularidade da transação ou promover a restituição do valor ao usuário reclamante.

B-
O MED também poderá ser acionado caso haja um crédito indevido por falha operacional nos sistemas da instituição envolvida, bem como, sempre que um recurso for bloqueado ou devolvido, o usuário recebedor será notificado e, caso não se trate de fraude, poderá fazer contato com a instituição para esclarecer o caso.

- Não cabimento do MED
.

O mecanismo não se aplica nos seguintes casos:

. pix por engano (erro de chave);

. controvérsias comerciais entre usuários;

. transações com fundada suspeita de fraude em que os recursos forem destinados à conta transacional de um terceiro de boa-fé.

O MED não é um mecanismo de chargeback (
reversão de pagamento
), como o existente nos arranjos de cartões de pagamento.

– Da fraude.

Com fundamento na prova produzida, comprovante de transferência (
id ́s. 352602872, p. 3, 352602891, 352602892,352602893 e 352602894
) a operação fraudulenta ocorreu dia 25/12/2024, com
a
primeira comunicação ao Requerido ocorreu no mesmo dia dos fatos, em 25/12/2024, com registro do protocolo nº 338079909 e confirmação de cancelamento de chave de segurança (
id. 352602874
). Há três registros relevantes dessa data: - contestação das transações junto ao Requerido, registrada no mesmo dia; - Boletim de Ocorrência nº 2024.391285, lavrado em 26/12/2024 na Delegacia Digital do Estado de Mato Grosso, tipificando o fato como estelionato consumado (id. 352602876); - comunicação escrita ao banco relatando a fraude e solicitando o reembolso dos valores, elaborada de próprio punho pelo Requerente a pedido da gerente da agência (
id. 352602875
). Todos esses atos ocorreram no mesmo dia das transações fraudulentas ou no dia imediatamente seguinte. Posteriormente, em 28/1/2025, o Requerente formalizou reclamação junto ao PROCON-Sinop/MT (
id. 352602877
).

A Instituição Financeira, ao ser notificado (
imediatamente
) sobre a fraude, tem o dever de acionar mecanismos de bloqueio cautelar, retenção de valores ou comunicação interbancária para tentar evitar a consumação do prejuízo, conforme diretrizes de segurança do Banco Central e a própria natureza do serviço de custódia de valores.

A inércia ou a resposta burocrática de que
" Em atenção à presente manifestação, após análise aos fatos narrados em CIP Carta de Informações Preliminares; fizemos um amplo levantamento de informações, sendo todos os seus apontamentos tratados com a devida atenção. Esclarecemos que o responsável pelo produto PIX é o Banco Central do Brasil, que também regula todos os bancos brasileiros. Uma nova característica foi incluída no PIX pelo Banco Central do Brasil, através da Resolução BCB N 147, de 28 de setembro de 2021, chamada de MED - Mecanismo Especial de Devolução. Em atenção ao relato do manifestante, identificamos que as transações via PIX mencionadas foram contestadas. De acordo com as informações dispostas, as contestações para as transações PIX foram realizadas por meio do MED - Mecanismo Especial de Devolução, ocasião em que destinamos para análise do banco favorecido. É importante frisarmos que as análises foram concluídas pela Instituição Financeira de destino, como "Finalizada - Aceita Total", isto é, a contestação foi finalizada e aceita por ambas as Instituições, sendo realizada a devolução total dos valores contestados, já o status "Recusada pela instituição recebedora ", em razão de não haver saldo disponível na conta favorecida para a devolução ou relacionamento com o cliente favorecido foi encerrado. a Destacamos que o banco Bradesco não possui responsabilidade quanto conta mantida pela Instituição Financeira de destino. Todas as devoluções realizadas no âmbito do PIX pressupõem a existência de recursos suficientes na conta transacional do usuário recebedor, conforme Resolução BCB N° 103 de 8 de junho de 2021. Esperamos que tenha compreendido os nossos esclarecimentos, mas, caso tenha ficado alguma dúvida, poderá acessar nossa Ouvidoria por meio do endereço eletrônico www.bradesco.com.br, pelo caminho Atendimento > SAC/Ouvidoria ou pela leitura do QR CODE abaixo e telefone 0800 727 9933.”

no momento da notificação tempestiva caracteriza falha na segurança. Se o consumidor age rápido, comunicando o banco logo após o clique, transfere-se à instituição o ônus de agir com a mesma celeridade para bloquear os fundos antes que sejam sacados ou pulverizados pelo golpista. A falha no sistema de contingência e prevenção de fraudes

Assim, na transação com TED/PIX, a inércia da Instituição Financeira, após a comunicação e o pedido de solução administrativa pelo consumidor, é causa de responsabilização, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ:

“Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Destaca-se que a Instituição Financeira dispõe de mecanismos regulatórios próprios para situações de fundada suspeita de fraude em transações Pix, nos termos da Resolução nº 1/2020-BCB. O bloqueio cautelar permite que a instituição que detém a conta do recebedor efetue bloqueio preventivo dos recursos por até 72 (
setenta e duas
) horas, possibilitando análise de fraude mais robusta e aumentando a probabilidade de recuperação dos valores. O Mecanismo Especial de Devolução (MED), por sua vez, pode ser acionado tanto pelas instituições envolvidas, quando identificam atividade suspeita, quanto pelo usuário vítima, cabendo à instituição de origem notificar a instituição destinatária para bloqueio dos recursos e análise no prazo de 7 (
sete
) dias.

No caso, após a comunicação da fraude pelo consumidor, a Instituição Financeira não demonstrou ter adotado qualquer dessas providências regulatórias (
bloqueio cautelar ou acionamento do MED
), medidas que poderiam ter viabilizado a recuperação dos valores subtraídos. A omissão configura falha na prestação do serviço e evidencia a inércia da Instituição Financeira no cumprimento de seus deveres regulatórios.

A alegação de culpa exclusiva do consumidor
(§ 3º, inc. II, do art. 14, do CDC
) é incabível, ante a vulnerabilidade do consumidor idoso, a ausência de negligência evidenciada e a falha na prestação do serviço bancário.

– Do dano material.

Demonstrada a fraude e a falha na prestação do serviço, o dano material configura consequência direta do ato ilícito.

No caso, verifica-se que foram realizadas 4 (
quatro
)transações via PIX QR Code Dinâmico em 25/12/2024, em favor do favorecido "
ENVFSP BANK
", nos valores de R$ 317,58 (
trezentos e dezessete reais e cinquenta e oito centavos
), R$ 1.088,11 (
mil e oitenta e oito reais e onze centavos
), R$ 3.968,01 (
três mil novecentos e sessenta e oito reais e um centavo
) e R$ 11.862,01 (
onze mil oitocentos e sessenta e dois reais e um centavo
), totalizando R$ 17.235,71 (
dezessete mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos
), debitados integralmente do limite de crédito da conta do Recorrente, cujo saldo disponível era de apenas R$ 37,30 (t
rinta e sete reais e trinta centavos
) (
id ́s. 352602872, 352602891, 352602892, 352602893 e 352602894
). Consta dos autos prova robusta da comunicação tempestiva à instituição bancária, consistente no protocolo nº 338079909 registrado no mesmo dia dos fatos, confirmado por mensagem SMS recebida pelo Recorrente (
id. 352602874
), pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.391285, lavrado em 26/12/2024, que faz expressa referência ao mesmo protocolo (
id. 352602876
), e pelo requerimento escrito encaminhado ao Requerido (
id. 352602875
). O Requerido, em sua contestação, alegou genericamente a ausência de comunicação adequada, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório capaz de infirmar os documentos acima referidos, que demonstram de forma inequívoca a notificação tempestiva da fraude.

Consta dos autos, ainda, que após a contestação das transações, o resultado do Mecanismo Especial de Devolução MED foi "
Recusada pela Instituição Recebedora
", em razão de ausência de saldo na conta favorecida, sem que tenha havido qualquer devolução dos valores ao Recorrente (
id ́s. 352602891, 352602892, 352602893 e 352602894
).

Em 24/1/2025, o Recorrente efetuou o pagamento da fatura no valor de R$ 17.326,64 (
dezessete mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos
), incluindo os valores das transações contestadas, com receio de negativação do nome (
id. 352602873
).

Dessa forma, o prejuízo efetivamente suportado pelo Recorrente corresponde ao valor de R$ 17.235,71 (
dezessete mil duzentos e trinta e cinco reais e setenta e um centavos
), devidamente corrigido e com incidência da taxa SELIC a partir do evento danoso.

Mostra-se devida a restituição simples do referido montante, sem aplicação da repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, embora configurada a falha na prestação do serviço pelo Requerido, não se evidencia, nos elementos constantes dos autos, má-fé objetiva da instituição financeira apta a justificar a sanção punitiva da devolução em dobro, sendo suficiente, para a reparação integral do dano material, a restituição simples dos valores indevidamente suportados pelo Recorrente.

- Do dano moral.

A participação do consumidor como facilitador nos atos iniciais da fraude, mesmo diante da falha na prestação do serviço da instituição financeira, diante da comunicação tempestiva, afasta o dano moral. Precedentes. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
STJ – 3ª T - AgInt no AREsp n. 2.052.256/SP – rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva – j. 10/10/2022 - DJe 17/10/2022
); (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e (
TJSP – 12ª CDPv – RApC nº 1000186-96.2023.8.26.0358 – rel. Desembargador Tasso Duarte de Melo – j. 19/10/2023
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença, para:
2.1)
CONDENAR a Recorrida a restituir à Recorrente o valor de R$ R$ 17.326,64 (
dezessete mil trezentos e vinte e seis reais e sessenta e quatro centavos
), de forma simples, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da Lei nº 14.905/24 e RESP nº 1.795.982/SP, a

partir da citação;
2.2)
indeferir o dano moral.
3-
Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026